Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-59.2019.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-59.2019.8.05.0277 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSINEIDE SOUZA LACERDA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. MAGISTÉRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 2009 E 2014. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO VÍNCULO EFETIVO. REFORMA NECESSÁRIA. ACERVO DOCUMENTAL ROBUSTO. ATESTADO DE POSSE DATADO DE 01/07/1999. CONTRACHEQUES QUE COMPROVAM ADMISSÃO NO REFERIDO PERÍODO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE SEGUNDO VÍNCULO OCORRIDO NO ANO DE 2008 QUE NÃO DESNATURA O PRIMEIRO CARGO ACUMULÁVEL DE PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DO QUINQUÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ARTIGO 139 DA LEI MUNICIPAL N.º 493/1997. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 18 MESES PREVISTO NO § 4º DO REFERIDO ARTIGO PARA O GOZO DA LICENÇA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MESES DE LICENÇA-PRÊMIO À APELANTE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 01/07/2014, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE FIXO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA AO TETO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSINEIDE SOUZA LACERDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Xique-Xique – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000069-59.2019.8.05.0277, denegou a segurança vindicada. 2 – A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo da apelante à fruição de licença-prêmio por assiduidade, correspondente ao quinquênio 2009-2014, fundamentado na legislação local do Município de Xique-Xique. 3 – Impõe destacar que o Mandado de Segurança exige para sua concessão a demonstração imediata de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova documental pré-constituída, visto não admitir a fase de dilação probatória. Neste ponto, a douta Magistrada de Primeiro Grau concluiu que a documentação acostada pela impetrante era insuficiente e contraditória. Todavia, em análise detida dos autos, verifica-se que tal conclusão não encontra amparo na realidade fática documentalmente estabelecida. 4 – Consta do ID 92438651 um "Atestado de Posse" emitido pela Prefeitura Municipal de Xique-Xique, datado de 01 de julho de 1999, declarando expressamente que a servidora tomou posse no cargo de "Professora Nível I" em virtude do Decreto Municipal n.º 085/1999. Complementarmente, os Recibos de Pagamento acostados no ID 92438653, referentes aos anos de 2010 a 2014 — período que engloba o quinquênio pleiteado —, trazem informações oficiais geradas pelo próprio sistema da municipalidade. Nestes documentos, lê-se claramente: "Funcionário: 33 - ROSINEIDE SOUZA LACERDA", "Regime: Estatutário" e "Admissão: 01/07/1999". 5 – O fundamento consignado na sentença no sentido de que o vínculo poderia ser comissionado ou temporário não merece guarida diante do rótulo "Estatutário" e da percepção de vantagens exclusivas de servidores efetivos, como "Anuênio" e "Quinquênio", descritos nas rubricas 034 e 035 do demonstrativo de pagamento (ID 92438653). A Administração Pública Municipal, ao emitir tais contracheques, reconhece a natureza do vínculo e o tempo de serviço da servidora. 6 – Quanto à "dúvida" suscitada pela Magistrada sentenciante sobre o Termo de Posse de 2008, deve-se observar que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, alínea "a", autoriza a acumulação remunerada de dois cargos de Professor, desde que haja compatibilidade de horários. A existência de um novo termo de posse em 2008 indica, logicamente, a assunção de um segundo vínculo acumulável, o que em nada prejudica ou extingue o primeiro vínculo. O direito pleiteado refere-se à matrícula n.º 33, vinculada à admissão ocorrida no ano de 1999, conforme individualizado nos contracheques. 7 – Superada a questão da materialidade do vínculo, passa-se à análise do direito material. A Lei Municipal n.º 493/1997, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Xique-Xique, estabelece em seu artigo 139: "Art. 139 - Após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público, contados na forma do artigo 140 desta Lei, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença-prêmio como incentivo à assiduidade, com direito à percepção do seu vencimento e vantagens de caráter permanente." 8 – O parágrafo 4º do referido dispositivo impõe um limite temporal para que a Administração Pública conceda o gozo da licença, harmonizando a discricionariedade administrativa com o direito subjetivo do servidor: "O gozo da licença-prêmio por assiduidade ficará condicionada à conveniência do serviço, devendo, entretanto, ser concedida em um período máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da aquisição do direito”. 9 – No caso sub examine, constata-se que a apelante completou o período aquisitivo na data de 01/07/2014 (ID 92438651). O requerimento administrativo foi formulado em junho de 2015 (ID 92438655). O prazo de 18 meses previsto em lei para a concessão do gozo expirou há quase uma década. A inércia da municipalidade em responder ao requerimento ou agendar o período de fruição não configura apenas exercício de discricionariedade, mas omissão ilegal. 10 – A conveniência e oportunidade da Administração dizem respeito à escolha do melhor momento para o afastamento do servidor, a fim de não prejudicar a continuidade do serviço público. Contudo, esta prerrogativa não confere ao gestor o poder de negar o direito ad aeternum ou de silenciar diante do pedido, sob pena de esvaziamento de garantia legal e enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficia da força de trabalho do servidor no período em que este deveria estar em descanso remunerado. 11 – Destaque-se que o Município de Xique-Xique, apesar de notificado, não apresentou informações, operando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados, a qual é corroborada pela prova documental irrefutável (IDs 92438651 e 92438653). 12 – A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em casos análogos envolvendo a mesma municipalidade (Xique-Xique), reconhecendo que o transcurso de longo lapso temporal sem a concessão da licença-prêmio configura abuso de poder e ilegalidade remediável via mandado de segurança. 13 – Quanto ao pedido de conversão em pecúnia, ressalte-se que, estando a servidora em atividade, o provimento deve se limitar à determinação de concessão do gozo da licença, salvo se comprovada a impossibilidade fática ou a aposentadoria superveniente, o que não é o caso. Neste sentido, a ordem deve ser para que o Município proceda à concessão da licença-prêmio pleiteada. 14 – Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, determinando que a autoridade coatora proceda à concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à apelante, referente ao período aquisitivo de 01/07/2009 a 01/07/2014, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 15 – Sem condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei n.º 12.016/2009). Custas pelo Município, respeitada a isenção legal, devendo, contudo, reembolsar as eventuais despesas antecipadas pela parte vencedora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000069-59.2019.8.05.0277, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Xique-Xique – BA, apelante ROSINEIDE SOUZA LACERDA, apelados REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO e MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III